Tribunal: TJMT
Processo: 1029473-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029473-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), RAFAEL DE ARRUDA RIBAS - CPF: 002.089.541-04 (EMBARGANTE), ED CANAVARROS DE ARRUDA - CPF: 434.196.669-34 (EMBARGANTE), IRENIZA CANAVARROS DE ARRUDA - CPF: 457.531.649-00 (EMBARGANTE), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (EMBARGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SHOGUM CONDICIONAMENTO FISICO LTDA - CNPJ: 33.303.205/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
CONTRADIÇÃO
,
OMISSÃO
E ERRO MATERIAL
. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADO
S
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Rafael de Arruda Ribas e outros contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou parcialmente os Embargos à Execução. O acórdão embargado manteve a penhora de valores via SISBAJUD, autorizou o levantamento pelo credor e rejeitou alegações de nulidade da decisão por violação ao contraditório, de impenhorabilidade das quantias bloqueadas por sua suposta natureza alimentar e da condição de vulnerabilidade das fiadoras idosas e doentes, bem como de excesso de execução e nulidade parcial do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o a
rest
o embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao rejeitar os fundamentos recursais relativos à alegada impenhorabilidade dos valores constritos, à situação pessoal das fiadoras, à nulidade parcial do título e ao excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão colegiada enfrentou expressamente todas as alegações dos embargantes, de forma clara, coerente e fundamentada, afastando a omissão apontada.

O
jul
gado analisou a alegação de impenhorabilidade com base no art. 833, IV e X, do CPC, concluindo pela ausência de provas da natureza alimentar das verbas e da indispensabilidade dos valores à subsistência das fiadoras.

A condição de vulnerabilidade das fiadoras, por idade avançada e problemas de saúde, foi examinada à luz dos documentos médicos apresentados, os quais não demonstraram situação grave ou atual que justificasse o afastamento da penhora.

A decisão também considerou que a execução prosseguiu apenas quanto ao saldo remanescente de R$ 245.244,98, após exclusão do montante excedente, não havendo elementos novos que infirmassem tal conclusão.

Quanto à suposta ausência de contraditório, o colegiado consignou que as partes tiveram oportunidade de manifestação em todas as fases processuais, afastando qualquer nulidade.

A alegação de erro material sobre o levantamento dos valores foi afastada com base em documentos que comprovam que o alvará foi expedido e cumprido antes da interposição do Agravo, não havendo risco de dano reverso.

Os embargos demonstram mero inconformismo com o conteúdo do julgamento e não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois não identificam vício que justifique a integração ou modificação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O vício que justifica Embargos de Declaração deve estar relacionado à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A condição de vulnerabilidade das partes, por idade ou saúde, não afasta, por si só, a penhora de valores quando não demonstrada a natureza alimentar da quantia constrita nem sua indispensabilidade à subsistência.

A contradição que enseja Embargos de Declaração deve ser interna ao acórdão, não podendo ser confundida com divergência em relação à prova dos autos ou à tese da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, 489, 833, IV e X, 854, §3o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.128.268/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.09.2022,
DJe
21.09.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.564.727/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 16.11.2020,
DJe
19.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
s
ora embargante
s
.

Este
s

afirma
m
que o julgado deixou pontos essenciais sem exame e contém contradições e premissas fáticas equivocadas.

Alega
m
que o colegiado não considerou elementos constantes dos autos que comprovam idade avançada, enfermidades graves e necessidade de recursos destinados ao tratamento médico das fiadoras, circunstâncias que reforçam vulnerabilidade, justificam proteção patrimonial e demonstram natureza alimentar das quantias atingidas.

Sustenta
m
que o julgamento não indicou qual prova faltaria, embora constem laudos, exames e registros médicos apresentados desde a fase inicial do processo.

Defende
m
que o aresto incorre em erro ao afirmar existência de levantamento prévio dos valores bloqueados. Explica
m
que a interposição do Agravo teve como finalidade impedir a liberação e obter o desbloqueio imediato, razão pela qual considerar o levantamento como fato consumado elimina o objeto recursal e torna ilógico o processamento do
R
ecurso. A
pontam
ainda omissão no exame do pedido urgente de reversão da medida.

Indicam
violação ao art
igo
854, §3o, do CPC, pois não houve intimação prévia antes da conversão da penhora em definitiva, o que acarreta nulidade absoluta por
inobservância
ao contraditório e ao devido processo legal.

Destac
a
m
que
a Câmara
não enfrentou a ausência de observância da ordem legal de preferência nem o tempo reduzido entre a constrição e o levantamento, fatos devidamente descritos no
In
strumento.

Reitera
m
que há omissão quanto à aplicação dos incisos IV e X do art
igo
833 do CPC, que asseguram impenhorabilidade de verbas destinadas à subsistência, especialmente quando envolvem pessoas idosas ou acometidas por doenças severas.

Argumentam
que a manutenção da constrição afronta dignidade humana, mínimo existencial e princípio da menor onerosidade
.

Por fim,
ressaltam
que
a decisão colegiada
não apreciou o pedido de desbloqueio e de reversão do levantamento, o que compromete o efeito útil dos
E
mbargos e viola a completude da prestação jurisdicional.

Requer
em
o saneamento das omissões, eliminação das contradições, correção do erro material e pronunciamento expresso sobre nulidade da penhora, impenhorabilidade das verbas e necessidade de devolução dos valores constritos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração foram opostos por
Rafael de Arruda Ribas e Outros
contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento que interpuseram
em face d
a decisão que rejeitou parcialmente os Embargos à Execução.

Na decisão colegiada embargada assim ficou deliberado:

“Na decisão agravada, o juízo de primeiro grau manteve a penhora dos valores via SISBAJUD e autorizou o levantamento pelo credor/agravado.

A insurgência recursal funda-se na alegação de nulidade da decisão de origem, por suposta violação ao contraditório e ao princípio da menor onerosidade do devedor.

Os agravantes sustentam, em síntese, que o bloqueio dos valores desconsiderou a condição de vulnerabilidade das fiadoras
Ireniza
e Ed, ambas idosas e acometidas por enfermidades graves, e que a quantia constrita teria natureza alimentar.

Aduzem ainda excesso de execução e nulidade parcial do título, sob o argumento de que foram cobrados débitos anteriores ao contrato firmado em 21-10-2022, requerendo, em caráter liminar, o desbloqueio imediato das quantias penhoradas.

O agravado, por sua vez, assevera que os valores bloqueados foram levantados por meio de alvará judicial expedido em 29-6-2025, antes da interposição do Recurso.

Alega que não há prova de que os montantes penhorados possuam natureza salarial ou alimentar e que as alegações de doença grave não foram demonstradas por documentos idôneos, não se configurando, assim, hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC.

Ressalta que a dívida é incontroversa e que, em caso de eventual reforma da decisão, compromete-se a restituir integralmente os valores levantados.

Verifica-se, da análise dos autos, que foi constatada a ausência de prova da natureza alimentar das verbas constritas e determinado o levantamento dos valores pelo credor, decisão posteriormente restabelecida por este Relator ao acolher os Embargos de Declaração do agravado, revogando o efeito suspensivo antes concedido.

Conforme o artigo 854, §3o, I, do CPC, o ônus de demonstrar a impenhorabilidade recai sobre o executado, o que não foi observado no caso concreto. Os documentos médicos juntados não demonstram incapacidade financeira, tampouco a origem alimentar das quantias constritas. A mera condição de idade avançada ou enfermidade, sem comprovação da natureza dos valores bloqueados, não enseja a aplicação automática da regra de impenhorabilidade.

Logo, a arguição de que os valores bloqueados seriam indispensáveis à subsistência das agravantes não se sustenta diante da falta de comprovação documental mínima.

Do mesmo modo, a tese de excesso de execução carece de respaldo, porquanto a decisão de origem reconheceu e excluiu o montante excedente, prosseguindo a Execução apenas quanto ao saldo remanescente de R$245.244,98, e não há elementos novos que infirmem essa conclusão.

Quanto à alegada nulidade da decisão por ausência de contraditório, constata-se que o juízo oportunizou às partes manifestação em todos os atos processuais, tendo o agravado apresentado Impugnação aos Embargos à Execução, razão pela qual inexiste violação ao artigo 9o do CPC.

O artigo 805 do CPC impõe que o executado indique, de forma efetiva, meio menos gravoso para a satisfação do crédito, o que não ocorreu. A mera alegação genérica de risco de prejuízo irreparável, desacompanhada de proposta concreta ou demonstração da natureza alimentar dos valores, é insuficiente para afastar a penhora regularmente deferida.

Nesse contexto, justifica-se a decisão que revogou o efeito suspensivo e restabeleceu o levantamento autorizado na origem, visto que o alvará já havia sido expedido e os valores levantados antes da interposição do Recurso, inexistindo perigo de dano reverso aos agravantes.”

Infere-se d
a decisão
que
foram
apreci
a
das
de forma completa e coerente todas as teses submetidas à
análise
, atendendo aos requisitos do art
igo
489 do Código de Processo Civil, e expôs fundamentos suficientes para a manutenção d
o julgado
.

Os embargantes alegam deficiência na análise da impenhorabilidade, da vulnerabilidade das fiadoras, da natureza alimentar das quantias constritas, da observância do art
igo
854, §3o, do CPC e da necessidade de reversão do levantamento.

Contudo, o
decisum
enfrentou cada ponto de maneira clara e expressa. Conforme consignado, não houve demonstração documental idônea da origem alimentar dos valores, nem prova efetiva da indispensabilidade
do montante
à subsistência, impedindo o reconhecimento da impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC
.

A condição de idade avançada e a existência de enfermidades, embora relevantes, não bastam para afastar a constrição quando o ônus probatório da essencialidade não foi satisfeito.

Registre-se que o relatório
, elaborado em 2025,
conclui que
, após o tratamento médico
da agravante
Ireniza
Canavarros
, não há mais sinais de neoplasias (fls. 271/272).
Do mesmo modo, a
s
tomografia
s
feita
s
por Ed Canavarros
, além de não serem atuais,
não
são
contundente
s
a respeito de situação grave de saúde
(fls. 275
/282
)
.
Além disso, não foram apr
esentadas provas de gastos com eventuais procedimentos terapêuticos.

E mais, o
próprio a
rest
o
consign
ou que os documentos apresentados não estabelecem vínculo entre os valores bloqueados e qualquer verba protegida por impenhorabilidade legal, inexistindo, portanto, falha de fundamentação
.

Houve menção
expressa
de
que o contraditório foi respeitado no curso da
E
xecução, pois
garantida a

plena possibilidade de manifestação das partes, e que o ônus de comprovar a origem impenhorável dos valores não foi cumprido pelos executados
.

A respeito da arguição de omissão sobre excesso de execução e nulidade parcial do título, a Câmara afirmou que o juízo de origem já havia reconhecido excesso e ajustado o valor da Execução, e que não surgiram elementos novos capazes de modificar essa conclusão, atendendo integralmente à controvérsia apresentada. Logo, não procede a alegação de violação ao artigo 854, §3o, do CPC.

A matéria foi, portanto, adequadamente enfrentada, inexistindo omissão
.

Quanto ao suposto erro material referente ao levantamento, o acórdão
afirma
de maneira categórica que o alvará foi expedido e utilizado antes da interposição do
A
gravo, fato comprovado no
processo
e não impugnado oportunamente
(Id 198859591 e Id 199066920 da Ação principal)
.

A referência ao levantamento não elimina o interesse recursal
,
apenas evidencia a inexistência de risco de dano reverso, fundamento utilizado para rejeitar a tutela recursal.

Assim, a
decisã
o
não incorreu em contradição e não deixou de apreciar o pedido de desbloqueio, que foi rejeitado por ausência dos requisitos legais.

Verifica-se, portanto, que o
s
E
mbargos revelam inconformismo com o mérito do julgamento, sem enquadramento nas hipóteses do art
igo
1.022 do CPC. O instrumento não se presta à rediscussão das razões que conduziram ao
não
provimento do
A
gravo, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo recursal para obtenção de efeitos modificativos sem efetiva demonstração de vício na decisão colegiada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.128.268/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19/9/2022,
DJe
de 21/9/2022, sem destaque no original).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.
1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020,
DJe
19/11/2020). (Sem destaque no original).

Pel
o exposto,
rejeito os
E
mbargos de
D
eclaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025